Tribunal: TJMT
Processo: 1000180-97.2017.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000180-97.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Precatório]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[CELSO MOESSA DE LIMA - CPF: 171.964.771-20 (APELANTE), ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - CPF: 970.994.221-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
KLPOR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO APELO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CERTIDÃO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CONFIGURADA – ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/32 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Prescrevem em 5 (cinco) anos as dívidas passivas dos entes federativos, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, conforme Decreto 20.910/32.

2. Certidão de crédito expedida pela Secretaria do Estado de Administração em 19/04/2009, com cobrança judicial somente no ano de 2016, inexiste, ainda, prova de pedido administrativo.

3. Em que pese o ato normativo governamental – Decreto n. 766/2011, que suspende por 180 (cento e oitenta) dias o pagamento das obrigações da Fazenda Pública Estadual, ocorreu a prescrição quinquenal no caso em apreço.

4. Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível em face da Sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,

na Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por
CELSO MOESSA DE LIMA
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que acolheu os embargos a execução reconheceu a prescrição da carta e crédito n° 9.9.093.051-3, no valor líquido de R$ 43.812,83 (quarenta e três mil, oitocentos e doze reais e oitenta e três centavos), emitida em 11 de abril de 2009.

O recorrente afirma a inocorrência da prescrição ante o sobrestamento dos prazos para cobrança após a publicação do Decreto nº. 766, de 14/10/2011.

Assim, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida.

Não houve apresentação de contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de Apelação Cível em face de Sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, na Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1000180-97.2017.811.0041 proposta por
CELSO MOESSA DE LIMA
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que acolheu os embargos à execução e reconheceu a prescrição do título exequendo.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em seu recurso
CELSO MOESSA DE LIMA
defende a ocorrência da prescrição e, ainda, que o magistrado se equivocou ao indicar os índices de correção da importância imposta na condenação.

O cerne da controvérsia recursal reside na ocorrência ou não da prescrição quinquenal do crédito referente à Carta de Crédito Salarial nº 9.9.093.051-3, emitida pela Fazenda Pública Estadual em favor do recorrente.

A ação objetiva a cobrança do valor atualizado da Carta de Crédito Salarial nº 9.9.093.051-3, expedida no dia 11/04/2009.

O artigo 1º do Decreto nº 20.910/32 dispõe acerca da prescrição quinquenal de qualquer ação ou direito contra a Fazenda Pública, seja qual for sua natureza, a partir do fato ou ato do qual se originou
, in verbis
:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Extrai-se do citado dispositivo legal que o termo inicial da prescrição é o surgimento da pretensão, presumindo que o titular obteve imediato conhecimento do direito violado. Contudo, a aplicação literal dessa regra pode acarretar prejuízos àqueles que tiveram seus direitos violados.

O Superior Tribunal de Justiça, após o julgamento do REsp 1.251.993/PR, sob o rito dos Recursos Repetitivos, pacificou o entendimento de que a prescrição quinquenal prevista no art.

1º

do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica.

Da minudente análise dos autos, constata-se que a certidão de crédito objeto de cobrança foi emitida em 11/04/2009 (id 121176531) e o ajuizamento da ação executória em 06/01/2017 (id. 121176525), sem informação acerca de eventual pedido administrativo.

É de conhecimento que o Decreto nº 766/2011, que dispõe sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo, suspendeu a obrigação de pagamento em 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 14/10/2011.

Todavia, em que pese a citada previsão legal, operou-se a prescrição do crédito vindicado, notadamente porque da data de emissão da certidão, 11/04/2009, até a data da suspensão, 14/10/2011,

transcorreu 2 (dois) anos e 6 (seis) meses.

O intervalo da suspensão - 6 (seis) meses - findou em 14/04/2012, quando o prazo prescricional voltou a fluir, e a ação somente fora proposta em 06/01/2017. Ou seja, quase 05 anos após o reinicio do prazo contado pela metade.

A propósito, cita-se julgados das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERTIDÃO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO - DECRETO 20.910/32 – DECURSO DE 05 ANOS – OCORRÊNCIA – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO 180 DIAS – DECRETO 766/11 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O artigo 1º do Decreto 21.910/1932 estabelece que o prazo prescricional para a cobrança de dívidas contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos.

2. “Verificado o decurso de 05 anos, ainda que ocorra causa suspensiva, a prescrição é medida que se impõe
.” (N.U 0003324-33.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

3. Recurso desprovido.

(N.U 0039978-53.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 04/02/2021) [destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERTIDÃO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CONFIGURADO – ART. 1º DO DECRETO 20.910/32 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
Prescrevem em 5 (cinco) anos as dívidas passivas dos entes federativos, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, conforme Decreto 20.910/32
.

2. Certidão de crédito expedida pela Secretaria do Estado de Administração em 03/01/2008, havendo cobrança judicial somente no ano de 2014, inexistindo ainda qualquer pedido administrativo constante dos autos.

3.
Mesmo com a suspensão de 180 (cento e oitenta) dias a que se refere o Decreto nº 766/2011 ocorreu a prescrição quinquenal
.

4. Recurso provido, sentença reformada.

(N.U 0046270-88.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022)

Diante desse contexto fático-jurídico, não merece reforma a sentença recorrida que reconheceu a incidência do instituto da prescrição do crédito que se busca quitação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

Por derradeiro, em atenção ao disposto no artigo 85, §11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022